Tribunal: TJDFT
Processo: 0729231-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729231-93.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FLAVIO CESAR PEREIRA BARROS D E S P A C H O O agravante, CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO, pede, em suas razões recursais (ID 38909449), o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária. Da leitura da peça recursal observa-se que, em verdade, o inconformismo se refere tão somente ao valor fixado a título de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrente. À luz do Código de Processo Civil (CPC) de 2015, os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho (art. 85, §14). Desse modo, a verba relativa à sucumbência constitui direito autônomo do advogado, que pode ou não ser cobrado conjuntamente com o crédito da parte. Entretanto, dispõe o art. 99, §5o, do CPC, que a pretensão de recebimento dos honorários de sucumbência está sujeita ao recolhimento de custas, salvo a comprovação de que o próprio advogado faz jus à concessão da benesse. Nesse sentido, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONJUNTO ENTRE O CRÉDITO PRINCIPAL DEVIDO A PARTE E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRÉDITO DEVIDO AO PATRONO. AUTONOMIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO REFERENTES AOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA. (...) 4. No caso concreto, considerando que os honorários de sucumbência é crédito autônomo cobrado em favor exclusivamente do advogado, que, em princípio, não é beneficiário da assistência judiciária gratuita, imprescindível o recolhimento das respectivas custas. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1394126, 07076392720218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 9/2/2022) (grifo nosso) Assim, comprove o recorrente, MARCUS PAULO SANTIAGO TELES CUNHA (OAB/DF 34184-A), mediante documentos que demonstrem suas despesas ordinárias, a exemplo de extratos bancários dos últimos 6 (seis) meses, cópia dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. No caso de haver dívidas e outros documentos que corroborem a alegação de hipossuficiência, colacione as respectivas demonstrações. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador